Tribunal: TJDFT
Processo: 0033367-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC/02, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. O prazo prescricional para ajuizar Ação Monitória é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27/8/2021, nova redação foi conferida ao art. 921 do CPC/15, trazendo inovações substanciais ao instituto da prescrição intercorrente.
5. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a vigência da Lei no 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do prazo de prescrição intercorrente a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera - subsequente à vigência da lei nova - de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15.
6. Contudo, a maioria dos membros da eg. 8a Turma firmou entendimento no sentido de que a Lei no 14.195/21 não se aplica aos prazos prescricionais iniciados antes de sua vigência. Nesse cenário, embora com ressalva de entendimento pessoal e com fulcro no princípio da colegialidade, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma.
7. Tendo em vista que o processo foi suspenso em 19/1/2017, nos termos da redação anterior do art. 921, III, do CPC/15, e o prazo de suspensão expirou em 19/1/2018, 1 (um) ano após a respectiva determinação, iniciando-se, então, pela égide da legislação pretérita, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, com previsão de término em 8/6/2023, uma vez que acrescidos 140 (cento e quarenta) dias, correspondentes ao prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, a manutenção da r. sentença, prolatada em 8/10/2024, ainda que por fundamentação diversa, é medida que se impõe.
8. Apelação conhecida e não provida.